Tribunal: TJDFT
Processo: 0741967-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA CONDENADA A PAGAMENTO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NOVO ADQUIRENTE DE UNIDADE DE FRANQUIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa ora recorrente que alegou ilegitimidade passiva, ao argumento de não ter ocorrido sucessão empresarial.
2. Verifica-se dos autos que a empresa recorrente foi condenada ao pagamento de R$7.000,00, por danos morais, isto em razão de venda de refeição contendo inseto, caracterizando falha no serviço. Na fase de cumprimento da sentença, a princípio, não foram encontrados bens passíveis de penhora, no entanto, constatou-se que haviam dois Cadastros Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) distintos adotando o mesmo nome fantasia da mencionada empresa, mesmo endereço da franquia, mas titularidades distintas dos sócios.
3. Nas razões recursais, a recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que não deu causa à condenação por danos morais e não sucedeu à empresa anterior. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução a fim de declarar a ilegitimidade passiva. Contrarrazões apresentadas (ID 16893536).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Como fundamentado na sentença, o conjunto probatório revela de forma indubitável que resta caracterizado no caso concreto o instituto da sucessão empresarial. Isto porque a recorrente claramente adquiriu a franquia, utilizando-se do mesmo nome fantasia, contendo as instalações existentes no endereço registrado da franquia, dando assim continuidade à atividade no mesmo modelo da existente anteriormente.
5. Na época dos fatos, a primeira empresa exercia suas atividades no local, tendo sido substituída pela segunda, como se depreende da documentação juntada ao processo. Desse modo, mostra-se correta a sentença ao responsabilizar o adquirente do negócio ao pagamento dos débitos anteriores à transferência de titularidade da atividade empresarial, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado, a teor do que dispõe o artigo 1.146 do Código Civil.
6. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Turma Recursal: “JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ADQUIRENTE DE UNIDADE DE FRANQUIA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em sede de embargos de terceiro de deferimento de restituição dos valores penhorados em sua conta bancária. 2. Aplicável ao caso o instituto da sucessão empresarial, uma vez que a recorrente adquiriu a franquia, instalações existentes no local e ponto, dando continuidade à atividade no mesmo modelo da existente anteriormente, inclusive mesmo nome fantasia (Wizard), conforme contrato Id. 723212. 3. Não merece acolhimento a tese de defesa de existência de contrato entabulado com o antigo franqueado de modo a ser afastada a responsabilidade no adquirente. Tal contrato poderá fundamentar eventual ação regressiva a ser proposta, não sendo suficiente para eximir o recorrente da responsabilidade perante o consumidor. 4. Ressalta-se que não se trata de atribuição de responsabilidade entre franquias diferentes ou entre franquiado e franqueador, mas de responsabilização daquele que adquire empresa com débitos existentes. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da execução, pela recorrente vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 986590, 07159489620158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Custas pagas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.